Tribunal: TJES
Processo: 5015479-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015479-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO MONTEIRO COUTINHO

AGRAVADO: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS CONTÍNUAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual o executado alegava a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da ausência de bens penhoráveis e do decurso de prazo superior a cinco anos sem satisfação do crédito decorrente de instrumento particular de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução, notadamente a suspensão do processo e a inércia injustificada do credor após tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, a ausência de bens penhoráveis e a inércia do exequente após o período de suspensão do processo, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil.

4. A suspensão da execução constitui condição indispensável para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, sendo insuficiente, por si só, a mera existência de diligências negativas.

5. O exequente impulsiona o feito de forma contínua e tempestiva, mediante sucessivas tentativas de constrição patrimonial pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, além da expedição de mandados de penhora.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a prescrição intercorrente visa sancionar o credor desidioso, não incidindo quando demonstrada atuação ativa e útil na persecução do crédito.

7. A inexistência de paralisação injustificada do processo afasta a caracterização de abandono ou de incapacidade de impulso processual apta a ensejar a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente na execução pressupõe a suspensão do processo e a inércia injustificada do exequente após o período legal de suspensão.

2. A atuação contínua do credor na busca de bens penhoráveis, ainda que infrutífera, impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
L
eandro Monteiro Coutinho
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra (Id origem 76753099) que, nos autos da “
ação de execução de título executivo extrajudicial
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Abrevo do Brasil Distribuidora Ltda.
, rejeitou a
exceção de pré-executividade
por ele oposta.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
ocorreu a prescrição intercorrente, tendo em vista que, entre a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens e a atual fase processual, transcorreu prazo superior ao prazo prescricional do título executivo, qual seja, de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil, somado ao período de 1 ano de suspensão automática previsto no art. 921 do Código de Processo Civil;
(ii)
a exequente não logrou êxito em localizar bens penhoráveis por período superior a 6 (seis) anos e 3 (três) meses, o que caracterizaria o abandono ou a incapacidade de impulsionar o feito de forma útil;
(iii)
a manutenção da execução mediante diligências sucessivas e infrutíferas torna o processo ‘imprescritível’, onerando indevidamente o Poder Judiciário e o executado; e
(iv)
deve ser reformada a decisão agravada para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução de mérito.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à lide originária.

A ora agravada
Abrevo do Brasil Distribuidora Ltda
. ajuizou “
ação de execução de título extrajudicial
” visando o recebimento de crédito decorrente do alegado inadimplemento de parcelas pactuadas no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Termo de Parcelamento” celebrado entre as partes, cujo suposto débito alcançava, de acordo com a exequente, a importância de R$ 4.011,70 (quatro mil onze reais e setenta centavos) à época da propositura da ação.

A ação foi distribuída em 13/05/2013 e, ao longo dos anos, foram realizadas tentativas de constrição patrimonial via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de expedição de mandados de penhora, todos sem êxito na satisfação integral do débito.

Em 13/11/2024, o 2º executado
L
eandro Monteiro Coutinho
apresentou “
exceção de pré-executividade
” sob o argumento de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição intercorrente (Id origem 54596967), o que foi refutado pelo exequente (Id origem 55709012), para tanto alegando que o processo jamais ficou paralisado de forma injustificada, porquanto diligenciou continuamente em busca de bens.

Ao rejeitar o incidente, destacou o douto magistrado que, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC/2015, a suspensão da execução é condição
sine qua non
para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente e, no caso concreto, não houve suspensão da execução, por ter a exequente manteve-se ativa, requerendo diligências pertinentes para a localização de bens e impulsionando o feito tempestivamente, em face do que se insurge o executado/excipiente.

Enfim incursionando no mérito recursal, é imperioso destacar que o regime jurídico da prescrição intercorrente exige, para sua deflagração, a conjugação da ausência de bens penhoráveis com a inércia do credor após o período de suspensão do processo.

Da análise do feito originário, verifico que, diversamente do sustentado pelo agravante, jamais permaneceu paralisado.

Isso porque, a pessoa jurídica exequente diligenciou de forma contínua e tempestiva por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e expedição de mandados de penhora.

O art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que o termo inicial da prescrição é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal orienta que a prescrição intercorrente pressupõe a desídia da parte exequente em impulsionar o feito.

No julgamento do REsp nº 1.604.412/SC, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou teses fundamentais sobre a ocorrência da prescrição intercorrente no processo de execução, ao estabelecer os seguintes marcos:
(i)
o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão do processo (prazo este que decorre da não localização de bens do devedor);
(ii)
inexistindo bens, o processo suspende-se por 1 (um) ano e, findo este ano, o prazo prescricional (que é o mesmo prazo da pretensão de direito material) começa a correr, independentemente de nova intimação do credor.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido”.

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018)

Em suma: a prescrição intercorrente pressupõe que o exequente deixe de adotar providências para o prosseguimento do feito; logo, se o credor diligenciar de forma ativa e útil, o prazo não corre.

No caso concreto, não houve suspensão formal do processo nos moldes do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, que é condição
sine qua non
para o cômputo do prazo prescricional pleiteado. A existência de diligências negativas não induz, por si só, à fluência do prazo se a parte credora continua a perseguir o crédito mediante pedidos de novas medidas executivas idôneas.

Relativamente ao segundo argumento – suposto abandono ou incapacidade de impulso útil – entendo que a tese do agravante não subsiste ao exame da realidade fática dos autos.

A exequente demonstrou diligência ao buscar o patrimônio dos executados por meio de variados mecanismos processuais e o fato de as diligências terem sido, até o momento, infrutíferas, não equivale à inércia ou ao abandono.

O direito à satisfação do crédito é protegido pelo princípio da efetividade da execução e a sanção da prescrição intercorrente visa punir o credor desidioso, não o credor que, apesar de ativo, enfrenta dificuldades na localização de bens do devedor.

Com tais considerações, não se caracteriza o alegado transcurso do prazo de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de paralisação injustificada. Ao contrário, o cenário revela um esforço constante da agravada em satisfazer o título executivo, interrompendo qualquer pretensão de contagem prescricional por meio de sucessivos impulsos úteis.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)